Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF) contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 59.888/1996, indeferiu o pedido de suspensão do processo e fixou honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à concessão da gratuidade de justiça, à modulação do Tema 880/STJ, à suspensão do processo e à fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar (i) o pedido de gratuidade de justiça; (ii) a prescrição da pretensão executória; (iii) a suspensão do processo por prejudicialidade externa; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a concessão provisória e limitada da gratuidade de justiça, com base na análise dos documentos apresentados e na Súmula 481/STJ, ao reconhecer a ausência de prova cabal de hipossuficiência financeira do sindicato.
5. O julgado apreciou expressamente a questão da prescrição, aplicando a tese do STJ no REsp 1.301.935/DF, que afastou a incidência da modulação do Tema 880/STJ à Ação Coletiva no 59.888/1996, por inexistir dependência de documentos a serem fornecidos pelo ente público para o ajuizamento da execução.
6. A suspensão do processo foi corretamente afastada, pois a mera pendência de Embargos de Divergência no REsp 1.301.935/DF, sem efeito suspensivo, não autoriza a paralisação do feito (CPC, art. 313, V).
7. A fixação dos honorários advocatícios observou o Tema 1.076/STJ, que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado, devendo-se aplicar os percentuais legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
8. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes e está devidamente fundamentado, não se configurando os vícios alegados; o inconformismo do embargante constitui mero intento de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta o cabimento de embargos de declaração, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”
———
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 § 2o, 85, §§ 2o, 3o e 6o-A, 313, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CF/1988, art. 5o, LV; Súmula 150/STF; Súmula 481/STJ. 85 §§ 2o, 3o e 6o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STJ, Temas 880 e 1.076; STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 15.6.2023.